Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.COMPETÊNCIA RELATIVA. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência firma-se no momento da distribuição da ação, conforme arts. 43 e 59 do CPC, não sendo possível que, cuidando-se de competência territorial relativa, seja ela modificada em razão de pedido do autor, ainda que sob alegação de equívoco na escolha do foro no momento da distribuição.
2. Conflito admitido e declarado competente o Juízo suscitado, perante o qual foi distribuída a petição inicial.